Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-52.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se o depósito como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 – Atitude processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de extinção do processo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002411-52.2015.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOÃO DA SILVA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-52.2015.8.26.0073 - Avaré 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOÃO DA SILVA NOGUEIRA
VOTO no 101.425
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ausência de interesse recursal Banco que realizou depósito da
quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse
fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação,
o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer
resistência ao pedido formulado Cenário que permitiu tomar-se
o depósito como pagamento, e extinguir-se o feito com base no
art. 794, inc. I, do CPC/1973 Atitude processual do apelante que
equivaleu
ao
reconhecimento
da
dívida,
faltando-lhe,
efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de
extinção do processo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 167/174) interposta contra a sentença de
fls. 103 que, ante o pagamento do débito, julgou extinto o processo, com fundamento no
art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, suspensão em razão de ordem expedida no
REsp no 1.391.198-RS; depósito realizado se tratava de garantia do juízo, não de
pagamento; e excesso de execução. Por fim, aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 175/177.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
O apelante, em suas razões recursais, deduz diversas matérias, entretanto,
apesar de ter tido oportunidade, sequer impugnou o pedido de cumprimento de sentença
nos autos deduzido, tornando inconsistentes as suas formulações contrárias ao quanto
decidido na sentença, esta última que teve como fundamento o art. 794, inc. I, do Código
de Processo Civil de 1973, qual seja, o pagamento, e como principal argumento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-52.2015.8.26.0073 - Avaré 3/3
realização de depósito integral e a abstenção de oferta de impugnação em concordância
com o valor postulado.
É correta a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, na medida
em que limitou-se o recorrente, após citado para os termos do processo, a depositar o valor
constante de fls. 97, e, embora tenha apresentado petição pleiteando pela reserva do direito
de impugnação, esta não foi apresentada.
Dentro deste contexto, não havia outra medida a ser adotada pelo MM Juiz a
quo senão aquela de tomar o depósito como pagamento, e extinguir o processo com base
no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
A atitude processual do apelante foi de reconhecimento da dívida, tanto
quando efetuou o depósito de fls. 97, quanto no momento em que deixou de formular
impugnação à pretensão executiva. Logo, nítida a falta de interesse recursal.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator